Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO POLICIAL CRASSUS”. ENCONTRO FORTUITO E APREENSÃO DE GRANDE SOMA EM DINHEIRO. SERENDIPIDADE. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO. INTERESSE AO DESLINDE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dúvida quanto à propriedade e à origem lícita do dinheiro apreendido, aliada ao fato de que o referido bem interessa ao processo, veda a sua restituição antes de transitar em julgado a sentença final.
2. Inviável a restituição de numerário apreendido em operação policial (CRASSUS) deflagrada em razão de investigação acerca de crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, fraude fiscal, dentre outros, o qual ainda interessa ao deslinde do processo. Inteligência do art. 118 do CPP.
3. “Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal” (RHC 95.659/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 10/12/2018).
4. Recurso conhecido e desprovido.